Tribunal: STF
Processo: Rcl 64203
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aracaju no Processo 0020032-23.2012.5.20.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    Argumenta a reclamante:



    “No processo n. 0020032-23.2012.5.20.0002 (Ailton Coelho de Carvalho X CEHOP), em 01 de junho de 2023, o juízo a quo determinou que a CEHOP pagasse o valor correspondente a quantia de R$ 1.493.753,05 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), conforme planilha de cálculos de id e9d80aa apresentada em 29 de maio de 2023. 



    Dessa maneira, a CEHOP apresentou a exceção de pré-executividade, cujo qual em 09 de junho de 2023 houve a Decisão (Id 28ed575), que indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou a pesquisa/bloqueio de valores via SISBAJUD em desfavor da CEHOP, alcançando o bloqueio de valores no montante de R$ 94.019,98 (noventa e quatro mil, dezenove reais e noventa e oito centavos), levantados entre 21 de julho e 06 de novembro de 2023. A partir disso, a CEHOP teve diversos valores bloqueados em sua conta, prejudicando o regular andamento de suas atividades e manutenção de suas instalações de forma adequada.



    Sendo assim, em 10 de novembro de 2023 o juízo a quo determinou a convolação em penhora dos valores bloqueados e posteriormente a liberação dos valores penhorados ao exequente, conforme de decisão de id 190349c. Tais medidas causam grave prejuízo ao próprio poder público, colocando em risco a manutenção e continuidade das atividades da CEHOP, que atua na prestação de serviços públicos, atendendo a demandas do Estado de Sergipe. Cabe observar que a execução continua em andamento em face da CEHOP, com recorrentes bloqueios de conta com vistas ao pagamento do débito trabalhista em questão, por determinação da decisão.



    Vale salientar que a CEHOP não possui influxo de recursos em valores próprios. Isso porque, como se demonstrará, a CEHOP não possui aptidão em auferir lucros, sendo totalmente dependente do Estado de Sergipe para o pagamento de sua folha. Ademais, impor o pagamento de tais execuções pelo procedimento próprio das empresas sujeitas a regime jurídico privado acabaria por inviabilizar a própria atividade estatal, no sentido de promover ações em prol de políticas públicas de promoção da igualdade, garantia de direitos sociais e outros.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Transcrevo a decisão reclamada:



    “1. Convolo em penhora o(s) valor(es) bloqueado(s) nos documentos anexos às certidões de Ids 66cefe8 e 115ce4d.



    2. Dê-se ciência à executada, para que complemente o débito a fim de opor embargos à execução, sob pena de liberação do(s) valor(es) bloqueado(s) ao(à) exequente, com espeque no artigo 520 do CPC, da aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, na forma do artigo 769, da CLT. Prazo de 5 dias.



    3. Decorrido o prazo supra sem a referida complementação, fica desde já determinada a liberação do(s) valor(es) penhorado(s) ao(à) exequente.” (documento eletrônico 12)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao deixar de aplicar o regime de precatórios à CEHOP, violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse sentido, especificamente quanto à reclamante, já se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte. Veja-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.” (Rcl 62.911-MC-Ref/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/12/2023)



    Posteriormente, no mérito, a referida Rcl 62.911/SE foi julgada procedente, DJe de 4/12/2023.



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 59.984 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023 (Novacap); Rcl 52.170 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022 (Embrapa); Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022 (Valec Engenharia); Rcl 49.563 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022 (Sanesul); Rcl 54.876 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023 (Terracap); Rcl 45.368 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022 (Caerd); Rcl 47.134 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021 (Craisa). Em decisão monocráticas: Rcl 62.621/PI, DJe de 7/11/2023 (Cia Teresinense de Desenvolvimento Urbano); e Rcl 61.788/PA, DJe de 15/09/2023 (Embrapa), ambas de minha relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, na parte em que determinou o arresto de valores da reclamante e deixou de desbloquear os valores penhorados, e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aracaju.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator